Tribunal: TJDFT
Processo: 0732556-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARCELA LÍQUIDA E ILÍQUIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PARCELA LÍQUIDA. DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA SEM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual incluído o Banco agravante no polo passivo da demanda e suspensas as medidas constritivas em desfavor da executada em razão de deferimento de recuperação judicial.
2. A questão central do presente agravo de instrumento reside em saber se é possível incluir o agravante no polo passivo do cumprimento de sentença relativo à parte ilíquida do título executivo, agora liquidada, sem a instauração de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da desconsideração levada a efeito no cumprimento de sentença da parcela líquida, ajuizado anteriormente. E se o deferimento da recuperação judicial da executada impõe a suspensão do cumprimento de sentença também em relação ao agravante.
3. O fato de o crédito exequendo se encontrar submetido ao processo de recuperação judicial da executada não impede eventual instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nem o prosseguimento da execução contra eventuais terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (Tema Repetitivo n. 885, STJ).
4. O Código de Processo Civil, no art. 133 e seguintes, prevê a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como medida necessária para responsabilizar os sócios ou empresas de grupo econômico por obrigações da pessoa jurídica. O procedimento garante que os sócios ou empresas possam se defender adequadamente, comprovando eventual inexistência dos requisitos para a desconsideração e, consequentemente, de responsabilidade pelo pagamento do débito. Em outras palavras, para se alcançar o patrimônio de empresa integrante de eventual grupo societário do devedor, necessária a instauração e regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso, o cumprimento de sentença da parcela líquida do título executivo correu em autos apartados e foi deferida a desconsideração da executada; o contraditório foi exercido com relação à obrigação de restituir valores pagos em razão do contrato. E referida obrigação, embora conste do mesmo título executivo, é diversa da obrigação liquidada e perseguida neste cumprimento de sentença (lucros cessantes), contra a qual não houve contraditório pelo agravante. Portanto, ao determinar a inclusão do agravante no polo passivo do novo cumprimento de sentença sem a instauração de novo incidente de desconsideração, o julgador acabou por frustrar o devido processo legal, em especial o contraditório e a ampla defesa: a parte ilíquida do título passou por liquidação posterior, demandando análise própria e específica quanto à possibilidade de extensão da responsabilidade ao agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.